Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-97.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009646-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), JOSE CARDOSO SANTIAGO - CPF: 460.066.481-72 (AGRAVANTE), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES - NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARDOSO SANTIAGO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1001734-04.2023.8.11.0091, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando que no prazo de 15 dias emende a inicial, recolhendo-se as devidas custas, sob pena de extinção do feito.

Sustenta que, apesar da argumentação da decisão do juízo a quo, em momento nenhum foi mencionado a obrigatoriedade de o processo ser distribuído no Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais para se obter a concessão do beneficio da justiça gratuita, nem mesmo a lei assim o impõe.

Assevera que ‘uma pessoa que mal tem condições de subsistir por conta própria, desempregada, e, de certa forma dependente de ajuda de terreiros para sobreviver e se alimentar na situação atual em que se encontra, não tem condições financeiras suficientes para pagar as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, logo, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita.’.

Argumenta que a decisão merece ser reformada, haja vista que para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é necessária caráter de miserabilidade do requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do NCPC).

Acrescenta ainda, que aos autos foram juntados comprovação de renda que demonstra sua renda mensal, documento esse que demonstra que não possui condições financeiras de arcar com às custas processuais, sem que lhe acarrete prejuízos, necessitando assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

Requer que o presente Agravo de Instrumento seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do julgador a quo concedendo assim o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante.

A liminar parcialmente deferida. (id. 210431156)

Petição da parte agravante. (id. 211775158)

Informações. (id. 213334186)

Sem contrarrazões. (id. 213882151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOSE CARDOSO SANTIAGO, em face da r. decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1001734-04.2023.8.11.0091, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando que no prazo de 15 dias emende a inicial, recolhendo-se as devidas custas, sob pena de extinção do feito.

Pois bem.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (destaquei)

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE POBREZA. ELEMENTOS NOS AUTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. CONCESSÃO. I. Havendo indícios nos autos de que a atual situação econômico-financeira da Agravante não lhe permite arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe concedido o benefício da justiça gratuita.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.18.001869-9/001, Relator (a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/01/2019, publicação da súmula em 01/02/2019)

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido. ” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Assim, tendo em vista os documentos novos juntados aos autos (id. n.º 211775158) comprovam a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada pelo agravante, e demonstram a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024